Tribunal: STF
Processo: ADPF 958
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Partido Socialista Brasileiro – PSB Nacional propõe arguição de descumprimento de preceito fundamental em face das Emendas n. 01/2014 e n. 2/2021 da Lei Orgânica do Município de Pacajus/CE.



    Os dispositivos impugnados teriam antecipado excessivamente as eleições para a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores do Município de Pacajus, o que, no entender do Partido requerente, seria inconstitucional, porque as eleições deveriam ser realizadas em data próxima ao início do terceiro ano da legislatura.



    Sustenta, em apertada síntese, que a antecipação desproporcional da eleição atenta contra o princípio republicano, porque permitiria que a Mesa Diretora para o segundo biênio seja eleita antes da prestação de contas das atividades da gestão atual. Afirma, ainda, que a eleição acabou por beneficiar um grupo político, a indicar desvio de finalidade da alteração legal.



    Requer, em sede cautelar, a suspensão das emendas e, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade.



    Foram prestadas informações (eDOC 16).



    O Procurador-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da arguição (eDOC 39):



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ALTERAÇÃO DO § 3º DO ART. 33 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PACAJUSCE PELAS EMENDAS 1/2014 E 2/2021. ANTECIPAÇÃO DA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA UM ANO ANTES DA POSSE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS POSTULADOS REPUBLICANO E DEMOCRÁTICO E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO PLURALISMO POLÍTICO. CABIMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO. 



    1. Em observância ao caráter subsidiário, não há de se conhecer de ADPF quando presente a possibilidade de ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça estadual. Precedentes.



    — Parecer pela não conhecimento da arguição.”



    É, em síntese, o relato. Decido.



    A presente arguição não comporta conhecimento. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal não tem admitido o ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, quando cabível ação direta no âmbito do Tribunal de Justiça. Confiram-se:



    “EMENTA Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Não atendimento ao requisito da subsidiariedade. Representação de inconstitucionalidade no âmbito do estado-membro. Agravo regimental não provido. 1. A subsidiariedade constitui pressuposto negativo de admissibilidade da arguição de descumprimento de preceito fundamental, sem o qual a ação deve ser rejeitada de plano (art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99). Precedentes. 2. Segundo o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade, concretamente aferida, de impugnação da norma, seja estadual, seja municipal, mediante ação direta de inconstitucionalidade no tribunal de justiça local inviabiliza a propositura de ADPF. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ADPF 610 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 16/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 26-10-2022 PUBLIC 27-10-2022)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL . SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. CABIMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA MUNICIPAL NO TRIBUNAL LOCAL. AUSÊNCIA DE SUBSIDIARIEDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) II - Nos termos da jurisprudência desta Corte, não cabe ADPF quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade apontada. No caso, seria possível, em tese, o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade da norma municipal no âmbito do Tribunal de Justiça local. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ADPF 788 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 17-03-2022 PUBLIC 18-03-2022)



    Com efeito, a arguição de descumprimento de preceito fundamental só tem lugar quando, nos termos do art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/99, não houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. 



    Na linha da jurisprudência desta Corte, a possibilidade de ajuizamento de ação direta no âmbito do Tribunal de Justiça é medida eficaz tendente a afastar a hipótese de cabimento da arguição.



    No presente caso, o ajuizamento da ação direta é perfeitamente cabível, nos termos do art. 127, VI, da Constituição do Estado do Ceará.



    Por essa razão, ausente a subsidiariedade, indefiro a inicial, nos termos do art. 4º da Lei 9.882/99.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente